Tribunal: TJDFT
Processo: 0709047-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709047-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FAUSTO DA COSTA PEREIRA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE ENTIDADE FECHADA. PREVI. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO-BET. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REVERSÃO DE VALORES AO PATROCINADOR. ÔNUS DA PROVA. CORRESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 26/2008 DA CGPC NÃO RECONHECIDAS. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter e o reconhecimento da ilegalidade da reversão de valores à patrocinadora do plano fechado de previdência complementar, após sucessivos superávits, bem como a subsequente restituição da quantia supostamente paga de forma indevida pela administradora do plano à patrocinadora. 1.1. O pedido foi julgado improcedente em virtude da alegada constatação de transcurso do prazo prescricional. 2. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva tratada como exceção substancial peremptória. Sem a efetiva defesa indireta do devedor, nada poderia ocorrer de forma automática para encobrir a pretensão do credor. 2.1. É necessário destacar os ensinamentos de Ludwig Enneccerus: "Existe outra razão, ainda, para configurar a prescrição como exceção. Com efeito, visando salvaguardar a segurança geral do direito e de modo a proteger-se contra pretensões ilegítimas, o ordenamento jurídico tem que aceitar também que o devedor pouco escrupuloso, que sabe exatamente que ainda deve, seja favorecido pelas regras da prescrição. Portanto, seria pouco decoroso protegê-lo ipso iure. O devedor poderá invocar a prescrição, mas terá de lançar sobre a legítima censura de conduzir-se com pouca consideração. Haja vista a circunstância de que em muitas esferas, especialmente no comércio e na indústria, se considere incorreto alegar a prescrição contra créditos legítimos, é meio adequado para precaver contra o abuso das regras da prescrição." (ENNECCERUS, Ludwig et alii. Tratado de derecho civil: parte general, Barcelona: Bosch, 1953, tomo I, volume II, p. 489). 2.2. Aliás, atente-se ainda à doutrina de Pontes de Miranda: "2. Conceito de prescrição no Código Civil. No Código Civil brasileiro e na ciência jurídica, escoimada de teorias generalizantes, prescrição é a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações (...). A prescrição não atinge, de regra, somente a ação; atinge a pretensão, cobrindo a eficácia da pretensão e, pois, do direito, quer quanto à ação, quer quanto ao exercício do direito mediante cobrança direta (...) ou outra manifestação pretensional (...). A discussão sobre se a prescrição apaga o direito ou só encobre a eficácia da pretensão assenta em ignorância de história do direito romano, que, ainda nos primórdios, separa direito e actio. Por outro lado, esquece a distinção entre prazo preclusivo e prescrição. A prescrição gera exceção. O devedor, que a exerce, tem de provar que a prescrição se deu. Pode alegá-la ao credor, se lhe exige, fora de juízo, a prestação, ou quer exercer a pretensão real. Se o credor foi a juízo, tem de exercê-la na forma em que se propôs a ação (...). Incidindo no suporte fático a regra jurídica sobre prescrição, o fato jurídico da prescrição se produz (= o suporte fático entra no mundo jurídico). Entrando no mundo jurídico o suporte fático, temos, nesse mundo, mais um fato jurídico, que havemos de considerar ato-fato jurídico, devido ao ato humano negativo, talvez involuntário, que é de mister ao suporte fático. O ato-fato jurídico da prescrição somente produz, no mundo jurídico, o efeito de criar o ius exceptionis, isto é, o direito de exceção de prescrição. Direito que se exerce, ou não". (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo VI. Campinas: Bookseller, 2000, p. 135-148) 3. O termo inicial do prazo da prescrição é definido de acordo com o princípio da actio nata, termo latino cujo significado remete ao "nascimento da pretensão". Em verdade, esse princípio fornece dois critérios para a fixação do termo inicial da fluência do prazo prescricional: objetivo ou subjetivo. 3.1. De acordo com o critério objetivo a pretensão nasce no momento em que ocorre o ato ilícito. É essa a diretriz adotada pelo art. 189 do Código Civil. Já o critério subjetivo fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão, como no caso do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. 3.2. No caso em exame é incontroverso que a pretensão surgiu com o pagamento referente ao benefício. Assim, adota-se o critério objetivo para a definição do termo inicial do prazo prescricional. 4. A respeito do prazo a ser aplicado, a pretensão refere-se à cobrança do valor do complemento referente a benefício oriundo de previdência complementar, o que, à vista do princípio da especialidade, atrai a incidência da regra prevista no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001, definidora do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 4.1. É possível verificar ainda a aplicação dos enunciados números 291 e 427 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiçado, uma vez que o pagamento do benefício, supostamente de modo indevido, fez surgir a pretensão à subsequente complementação. 4.1. Assim, é possível concluir que não transcorreu o prazo prescricional entre o recebimento do BET e o ajuizamento da ação. 5. A Constituição Federal, ao regulamentar o regime de previdência privada, estabeleceu no art. 202, caput e § 4o, o caráter facultativo e a necessidade de regulação por lei complementar, notadamente nas situações em que o patrocinador for a União, o Estado, o Distrito Federal, ou o Município, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e controladas. 6. Nos termos do art. 20 da Lei Complementar no 109/2001 o resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas será destinado à formação de reserva de contingência, para promover a garantia dos benefícios, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas. De acordo com o parágrafo primeiro do mesmo artigo, após a constituição da reserva de contingência deve ser criada reserva especial para a revisão do plano de benefícios com os valores excedentes. O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal prevê ainda que, nos casos em que a revisão do plano acarretar redução de contribuições, deve ser levada em consideração a proporção havida entre o valor pago por patrocinadores e participantes. 7. É atribuição do autor desincumbir-se do ônus de comprovar fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 8. De acordo com a redação original da Resolução no 26/2008 do Conselho Geral de Previdência Complementar-CGPC, é necessária a observância dos montantes a serem revertidos aos participantes e ao patrocinador, corresponsáveis pelo custeio do plano (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), alocados em fundos distintos. 9. Constatado que as disposições previstas na Resolução no 26/2008 da CGPC relativas à reversão de valores da reserva parcial ao patrocinador estão em conformidade com as determinações constitucionais e legais a respeito da matéria, inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida no pagamento em questão. 10. Os planos de previdência complementar de entidade fechada são regidos pela simetria e pelo mutualismo, pois o patrocinador e os participantes são corresponsáveis pela formação da respectiva fonte de custeio, nos termos do art. 202, § 3o, da Constituição Federal, do art. 6o da Lei Complementar no 108/2001 e dos artigos 20 e 21 da Lei Complementar no 109/2001. Nesse sentido, o desequilibro financeiro e atuarial, positivo ou negativo, deve ser suportado tanto pelos participantes quanto pelo patrocinador, não podendo, portanto, o superávit ser considerado lucro em favor exclusivo de uma das partes, ou mesmo a reversão de valores ser tida como benefício. 11. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, 21, §3o, e 75, todos da Lei Complementar 109/2001, sustentando a ilegalidade da reversão de valores relativos ao superávit para o patrocinador. Defende a não aplicação do artigo 75 da Lei Complementar 109/2001 no caso em debate. Discorre, ainda, acerca do BET no contexto da revisão do plano da PREVI em 2011, da natureza jurídica da reversão de valores pagas ao patrocinador e do BET e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento do benefício de caráter previdenciário. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, indica ofensa aos 194, 201 e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Articula que a extensão da reversão de valores ao patrocinador não se coaduna com os ditames do caput do artigo 202 da CF. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028